Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-80.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801258-80.2022.8.14.0032

APELANTE: DARLISSON SAMPAIO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801258-80.2022.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE – PA

APELANTE: DARLISSON SAMPAIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Darlisson Sampaio Ferreira contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06. A defesa recorreu pleiteando a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena ao réu condenado por crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão condicional da pena é inaplicável aos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, conforme jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 536/STJ.

4.

A incompatibilidade entre os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995 e os crimes submetidos ao rito da Lei n. 11.340/06 decorre da natureza e da gravidade das condutas previstas nesta última, que exigem resposta penal mais rigorosa para fins de prevenção e repressão à violência doméstica.

5.

A pretensão defensiva encontra óbice na jurisprudência da Corte Superior, que já decidiu pela impossibilidade de concessão do sursis nos casos de violência doméstica, ainda que preenchidos os requisitos formais do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão condicional da pena é inaplicável aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 536 do STJ.

2.

Os benefícios da Lei n. 9.099/1995 não se aplicam aos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/06, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 732.400/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 10.10.2023; Súmula 536/STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801258-80.2022.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE – PA

APELANTE: DARLISSON SAMPAIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DARLISSON SAMPAIO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 27155062) contra qual a defesa recorreu (ID nº 27155068 p. 1-5), pleiteando pela
substituição da suspensão condicional da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 27155071 p. 1-5)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
ID nº 27377646 p. 1-4
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da suspensão condicional da pena:

Quanto ao pleito de

suspensão condicional da pena entendo não ser possível, nos casos que envolvam violência doméstica, sendo neste exato sentido a Súmula 536 do STJ, que assim determina:

Súmula 536-STJ
: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Acerca da impossibilidade de concessão do referido benefício nos casos de crimes envolvendo violência doméstica é pacífica a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CASO CONCRETO:
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL COM CRIMES DA LEI MARIA DA PENHA. SÚMULA N. 536 DESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E INDEVIDO REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III - Outrossim, como a ação penal iniciada contra o ora agravante se deu por incursão em supostos crimes no contexto da Lei n. 11.340/2006, realmente não há falar em aplicação, em seu favor, dos benefícios despenalizadores da Lei n. 9.099/1995, nos termos da Sumula n. 536/STJ. Sendo assim, de fato, não há falar em nulidade da revogação da benesse, tendo em vista que sequer poderia a suspensão condicional do processo ter sido deferida ao agravante.
[...]
(AgRg no HC n. 732.400/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Assim, conclui-se que as argumentações trazidas no presente recurso não merecem acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025